Tribunal: TJDFT
Processo: 0728269-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÂO, AJUIZADA POR DOMENICO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP, EM FACE DE JEAN JEMES FLORES DA SILVA E MARIA DOS ANJOS. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE POSTULADA PELO PRIMEIRO RÉU E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM FACE DOS REQUERIDOS, EQUIVALENTE A 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS CONTRÁRIOS INEXISTENTES. BENEFÍCIO CONCEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MINORAÇÃO PARA 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. CABIMENTO. BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença a qual julgou parcialmente procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios da locação, ajuizada por DOMENICO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA-EPP, em face de JEAN e MARIA DOS ANJOS. 1.1. O magistrado indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelo primeiro réu e, no mérito, decretou a rescisão do contrato de locação, determinou a desocupação do imóvel, condenou os réus ao pagamento dos encargos vencidos e vincendos, além de custas e honorários fixados em 15% do valor da condenação. 1.2. O recorrente pede a reforma da sentença para: a) concessão da gratuidade de justiça; b) redução dos honorários advocatícios para 10% do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. 2.1. Estabelecer se os honorários advocatícios devem ser reduzidos para o patamar mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é assegurada à pessoa natural com insuficiência de recursos, conforme art. 98 do CPC. 3.1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem ausência dos requisitos legais (art. 99, § 2o, CPC). 3.2. O recorrente apresentou declaração de hipossuficiência e extratos bancários com movimentação de pequenos valores e saldo zerado. 3.3. A apelada não acostou provas em sentido contrário à miserabilidade jurídica declarada, limitando-se a impugnar genericamente o pedido de gratuidade. 3.4. Assim, estão presentes os pressupostos para concessão do benefício, em consonância com os princípios do acesso à justiça e da assistência jurídica integral. 3.5. Precedente: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024).
4. Quanto aos honorários, o art. 85, § 2o, do CPC estabelece percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, considerando grau de zelo, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. 4.1. No caso, os honorários foram arbitrados na sentença em 15% do valor atualizado da condenação, equivalente aos encargos contratuais vencidos (R$ 6.971,36) e vincendos, mais juros, correção monetária e multa contratual. 4.2. O montante fixado não condiz com a baixa complexidade da causa, a qual não exigiu dilação probatória ou outro desdobramento processual capaz de dificultar o trabalho desempenhado pelos causídicos das partes. Considera-se, ainda, o pouco tempo de duração do processo, porquanto a ação, ajuizada em maio de 2025, foi sentenciada poucos meses depois, em outubro de 2025. 4.3. Assim, razoável a redução para 10% sobre o valor da condenação. 4.4. Precedente: “5. Considerando a baixa complexidade da causa, o tempo de duração do processo e os demais requisitos legais (incisos I a IV, §2o do art. 85, CPC), o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação mostra-se mais justo e razoável, remunerando adequadamente o advogado pelo serviço que prestou ao seu cliente nestes autos.” (0706515-51.2022.8.07.0007, Relatora: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 06/09/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para deferir a gratuidade de justiça ao recorrente e reduzir os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação.
Teses de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa, suficiente para concessão da gratuidade de justiça quando não infirmada por elementos concretos. 2. Honorários advocatícios devem observar proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser fixados no mínimo legal quando a causa apresentar baixa complexidade.”
______
Dispositivos relevantes citados: arts. 98, 99, § 2o e § 3o, e 85, § 2o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023; AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 15/04/2014. TJDFT, 07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024; 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe 05/05/2015; 0706515-51.2022.8.07.0007, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 06/09/2023.